Tribunal: TJES
Processo: 5006360-32.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006360-32.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIVA VIECELI e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INAPLICABILIDADE PRESCRIÇÃO. ATO INEXISTENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA DIVERSA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. DANO MORAL MANTIDO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5006360-32.2022.8.08.0021

Recorrente: BANCO BMG S.A. E DIVA VIECELI

Recorrido: DIVA VIECELI E BANCO BMG S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida (BANCO BMG S.A.) apresentou suas contrarrazões (ID 6815016).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 1º recorrente
BANCO BMG
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve conduta ilícita da parte ré capaz de ensejar o pedido de restituição;
b)
que o documento utilizado para a contratação é o mesmo que o anexado na inicial;
c)
que não há direito à restituição;
d)
que não há nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano sofrido pelo autor;
e)
que caso seja mantido o entendimento da nulidade, que a restituição seja de forma simples;
f)
que deve ser realizada a compensação dos valores;
g)
que não há dano moral a ser indenizado;
h)
que caso seja mantido o dano moral, deve o valor ser minorado.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 2º recorrente
DIVA VIECELI
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a magistrada entendeu pela existência de prescrição das verbas anteriores a janeiro/2021;
b)
que deve ser reconhecida a possibilidade de restituição dos descontos desde fevereiro/2017;
c)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de cartão de crédito consignado pela parte autora, e, não havendo, que seja analisado se é possível a declaração de inexistência com consequente restituição dos descontos realizados e apurado se a situação enseja a condenação por danos morais.

Inicialmente passo à análise da prescrição, assim, embora a regra para o pedido de restituição de descontos indevidos seja de cinco anos, no presente caso é importante destacar que a presente ação visa a declaração de inexistência do negócio jurídico por ausência do elemento da vontade.

É sabido que negócios jurídicos inexistentes ou nulos não estão sujeitos à convalidação, tampouco sobre seus efeitos incide a prescrição ou decadência, de modo que caso seja mantida a sentença, deve ser restituída a totalidade do valor descontado por todo o período.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto à ocorrência da venda "a non domino", à nulidade da quitação e à ausência de prova do pagamento, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 5. O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela caracterização da litigância de má-fé. A alteração das conclusões do julgado também demandaria o reexame da matéria fática. 6. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/11/2021.) grifos meus

Quanto ao mérito processual, embora a instituição financeira sustenta a legitimidade da contratação, os documentos carreados aos autos demonstram a nítida inexistência da relação jurídica entre as partes, no tocante ao débito cobrado pela ré, pela notória divergência das assinaturas, as quais podem ser aferidas por qualquer pessoal, se tratando de cópia grosseira.

Outrossim, como bem sustentado pela MM. Magistrada na sentença proferida, o banco réu não se desimcumbiu da comprovação de envio do cartão de crédito à parte autora, nem mesmo de sua utilização, uma vez que os descontos são apenas de operações automáticas decorrentes do contrato, de modo que não há possibilidade de presunção de que o mesmo foi utilizado pela autora.

Assim, não se desincumbindo o banco réu de seu ônus probatório comprovando fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral (art. 373 do CPC), o reconhecimento da inexistência da relação jurídica é medida impositiva.

Cabe aqui destacar que embora os descontos tenham iniciando-se em dezembro/2015, o pedido da recorrente/autora é de que seja reconhecida a total procedência do pedido de danos materiais, desde a data de fevereiro/2017, pelo qual deve se limitar a tal data a restituição, conforme o princípio da adstrição recursal.

Com relação à restituição em dobro, restou comprovado nos autos que os descontos nos proventos do recorrido tiveram como causa contrato que possuía aparência de legítimo à época das cobranças, portanto, apenas serão indevidas possíveis cobranças realizadas após a declaração de inexistência, o que induz à restituição dos valores
de forma simples
, diferente de como determinado pelo Juízo
a quo
.

Assim, o valor a ser restituído será o de R$3.193,87 (três mil, cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos).

Outrossim, ante a declaração de inexistência do negócio jurídico, deve retornar as partes ao
status a quo
, devendo haver a restituição dos descontos ao consumidor por parte da instituição financeira. Todavia, considerando que não há comprovação de que o valor foi disponibilizado à parte autora, uma vez que a conta indicada nos extratos não é a mesma indicada no benefício previdenciário da autora, deixo de determinar a restituição das quantias supostamente disponibilizadas ao consumidor.

Destaco que o valor dos danos materiais deve ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da corregedoria desde o desembolso de cada parcela, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ).

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido teve descontos em seu benefício previdenciário proveniente de contrato manifestamente inexistente, a indenização por danos morais é a atitude impositiva, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela 1º recorrente
BANCO BMG S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para para determinar a restituição de forma simples do montante no importe de R$3.193,87 (três mil, cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos) a ser acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da corregedoria desde o desembolso de cada parcela, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários.

Ato contínuo,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela 2º recorrente
DIVA VIECELI
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a restituição dos descontos seja desde o mês de fevereiro/2017.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)